Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013008-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MAIRTO VITAL DA SILVA - CPF: 523.158.001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de
pré
-executividade e homologou os cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade pode ser conhecida, considerando a alegação de excesso de execução por ausência de compensação de parcelas recebidas a título de seguro-desemprego.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento do STJ, o excesso de cálculo pode ser conhecido de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, as quais podem ser podem ser apreciadas a qualquer tempo e mesmo após o trânsito em julgado, desde que não discutidas de forma anterior.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A compensação de valores pagos administrativamente em excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão".

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 535; Lei no 8.213/1991, art. 124.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 13/06/2017; TRF-3, AI 5033277-28.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, julgado em 30/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1549256/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, julgado em 13/12/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1965790/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 22/11/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 24/10/2022; STJ, REsp 1416903/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 17/08/2017; TJ-MT, N.U. 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a decisão proferida pelo
Juízo
da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1029664-21.2021.8.11.0041, não conheceu da exceção de
pré
-executividade ofertada pela referida autarquia federal e homologou o cálculo apresentado pela exequente.

Irresignado, nas suas razões recursais, o agravante assegura, em síntese, que
a exceção de
pré
-executividade foi rejeitada sob a justificativa de que a matéria arguida não seria de ordem pública e, portanto, não poderia ser conhecida de ofício.

Sustenta que, em ações que envolvem matéria de interesse público,
a
revelia não produz os efeitos previstos no art. 344 do CPC em relação à autarquia previdenciária, conforme o inciso II do art. 345 do mesmo código, já que não se pode produzir confissão ficta em casos de direitos indisponíveis.

Alega ainda que os cálculos apresentados para determinar o montante devido pelo INSS estão incorretos, pois não consideraram a compensação das cinco parcelas recebidas a título de seguro-desemprego no período de novembro de 2019 a março de 2020, o que resultou em uma elevação excessiva do valor final.

Posto isso, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, de modo que a eficácia da decisão recorrida seja suspensa até o julgamento do mérito deste agravo.

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 215853675).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, rechaçando as alegações aventadas (Id.

202522673).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

234835176).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1029664-21.2021.8.11.0041, não conheceu da exceção de
pré
-executividade ofertada pela referida autarquia federal e homologou o cálculo apresentado pela exequente.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou na decisão o seguinte:

“(...)

Sem delongas, verifica-se que a impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública, encontra-se fulminada pela preclusão consumativa.

Isso porque foi oportunizado à Autarquia Federal o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar manifestação, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, momento em que o executado permaneceu inerte. Em seguida, o decisum Id. 105337436
decidiu acerca da questão
, oportunidade em que homologou os valores exequendos. Ato contínuo,
em virtude de inexistir recurso
contra a mencionada decisão, foi expedido Ofício Requisitório Precatório em favor do exequente, em 27 de junho de 2023, bem como a Requisição de Pequeno Valor em favor do patrono da parte.

À vista disso, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso compreende que “
não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.
3. “
Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias
ordinárias,
a existência de anterior decisão sobre a mesma questão
, (...),
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017). N.U 1002549-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)

[...]

É importante consignar, ainda, que, não obstante o Instituto Nacional do Seguro Social suscite a preservação do interesse público, sabe-se que “
em virtude da própria atividade
de tutelar o interesse público,
a Fazenda Pública já possui condição diferenciada
das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado,
de modo que, ostentando tal condição, não se pode admitir outro tratamento não previsto em lei, ao argumento de defesa do interesse público, tendo em vista que esse, no momento da escolha legislativa
,
já foi observado - A inércia processual do ente público
, já considerada a prerrogativa do prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença,
deve, de fato, ser reprimida com o não conhecimento da defesa,

sob pena de se conferir tratamento não isonômico às partes e submetê-las a um desequilíbrio processual ao disposto no art. 7°, do CP
C, que prevê: É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”
.
(TJMG. AG. 10000204761332001 –
Dje
. 10/09/2020).

(...)”

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à alegação de excesso de execução arguida em exceção de
pré
-executividade em decorrência da inexistência de compensação de cinco parcelas recebidas a título de seguro-desemprego, após a homologação dos cálculos pelo d. Juízo de origem.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que no cálculo apresentado pela parte agravada não foram compensadas as cinco parcelas recebidas a título de seguro-desemprego no período de 11/2019 a 03/2020, o que deve ser descontado dos valores a serem pagos no presente processo, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Inicialmente, é importante frisar que, embora o título executivo transitado em julgado não tenha expressamente previsto a possibilidade de compensação de valores pagos administrativamente, a proibição de cumulação do seguro-desemprego com o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez concedida decorre de disposição legal (art. 124, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991), prescindindo, portanto, de determinação expressa na decisão judicial, não havendo, assim, que se falar em violação à coisa julgada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL E PERÍODO DE PERCEPÇÃO DO SEGURO-DESEMPREGO. INOCORRÊNCIA. DEDUÇÃO NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI. ARTIGO 124 DA LEI 8213/91.

[...]

Ademais, a vedação de pagamento cumulativo do seguro-desemprego e auxílio-doença com a aposentadoria concedida decorre de lei (artigo 124, parágrafo único, da lei n. 8.213/1991), e, portanto, não demanda determinação expressa no decisum, razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada.

[...]

Agravo de instrumento improvido.”

(TRF-3 - AI: 50332772820224030000 SP, Rel. Des. Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 30/03/2023, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/04/2023)

Como cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que
“‘o abatimento dos pagamentos administrativos constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo’. Precedente:
AgInt
no
REsp.
1.239.692/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
21.9.2017
” (STJ -
AgInt
no REsp: 1549256 RS 2015/0198757-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2019).

Em mesma linha, a Corte Superior consolidou que o excesso de cálculo – e não a mera aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária – constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Vejamos:

“[...]
O STJ entende que há preclusão quando o devedor não impugna a correção monetária no momento processual adequado e que o erro de cálculo passível de correção é aquele decorrente de inexatidão aritmética e não de aplicação de critérios distintos de juros e correção monetária
”. (
AgInt
no REsp n. 1.965.790/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 20/12/2022.)
[sem destaque no original].

“[...]
A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 27/10/2022.)
[sem destaque no original].

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDOS EM TÍTULO JUDICIAL COM OS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES REMANESCENTES PARA TODO O PERÍODO. NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO PELA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO E BOA-FÉ DO SEGURADO. DECISÃO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

[...]

3.
A Corte de origem alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de que constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado para extirpar-se o excesso. Ressalte-se que matéria de ordem pública pode ser arguida na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício, razão de não prosperar a alegação de julgamento ultra petita.

4. Como houve pagamento em excesso pela administração, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário e da boa-fé do segurado, não cabe repetição de valores.

[...]”

(STJ, REsp n. 1.416.903/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017,
DJe
de 23/8/2017.)
[sem destaque no original].

Nesse norte, há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público em matéria idêntica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
DIVERGÊNCIA DE VALORES APRESENTADOS –
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a contestação do agravante quanto ao valor da dívida executada, e havendo razoabilidade nos argumentos apresentados, torna-se necessário suspender a decisão homologatória para que os cálculos sejam submetidos a análise
.

2. Cabe destacar que não é competência
do
Colegiado homologar os cálculos apresentados pelo agravante, sendo esta função do Juízo a quo, após a devida análise.

3. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT, N.U 1017221-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)
[sem destaque no original].

Sob essa perspectiva, a pretensão de que já houve pagamento de valores de forma administrativa a título de seguro-desemprego concomitante àqueles estabelecidos na condenação deve ser objeto de análise pelo d. Juízo de origem, como requerido pela parte agravante, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar a análise da alegação de excesso de execução pelo d. Juízo de origem.

Por derradeiro, comunique-se com urgência o d. Juízo de origem para que seja suspensa a determinação de pagamento do RPV/Precatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024